Tribunal: TJBA
Processo: 8026529-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026529-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO S.A

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, DANIELA SANTOS BOMFIM, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA VIANNA

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO. ENDEREÇO DA EMPRESA CO-RÉ. VALIDADE.
GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – É viável a análise, pela Instância revisora, de argumento apresentado apenas com a interposição do recurso, quando relacionado a fato superveniente, sendo descabido falar em inovação recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Com base na Teoria da Aparência, empresas do mesmo grupo econômico respondem por obrigações contraídas umas pelas outras, consubstanciando
vínculo material que, inevitavelmente, opera efeitos no âmbito processual.

III – Ao tratar, especificamente, da citação de uma empresa no endereço de outra do mesmo grupo econômico, o STJ reconhece a validade do ato de recepção da carta citatória, ainda que efetivada naquele da pessoa jurídica integrante do conglomerado e recebida por pessoa que, mesmo sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer ressalva ou objeção, notadamente quando o
vínculo e a relação de subordinação não são afastados por prova da relação oficial de funcionários contratados à época.

IV – Patenteada a validade do ato citatório da empresa agravante, na fase de conhecimento, impositiva é a manutenção da decisão agravada, que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada e determinou o prosseguimento da execução contra a mesma.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026529-02.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
a QUEIROZ GALVÃO S.A. e como
Agravado
LUCIANO PEREIRA VIANNA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA